Tribunal: TJBA
Processo: 0501933-52.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501933-52.2019.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: HUDSON BRITO PINHEIRO e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DIANTE DE PROVA INDEPENDENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Josival de Jesus Santos contra sentença condenatória proferida pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II, do CP, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa no valor unitário mínimo. 2. Os fatos indicam que o apelante conduzia caminhão baú enquanto seu comparsa Hudson Brito Pinheiro descia do veículo, abordava a vítima com simulacro de arma de fogo e subtraía seu aparelho celular, retornando em seguida ao veículo, que partiu em fuga. A Polícia Militar interceptou o caminhão, apreendeu o simulacro descartado durante a perseguição e localizou o celular subtraído no interior do veículo. 3. A Defesa pleiteia, em ordem de preferência: (i) absolvição, por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento de participação de menor importância; e (iii) o afastamento da pena de multa. II. Questão em discussão 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal conduz à absolvição quando a condenação se apoia em provas independentes; (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura concurso de agentes como causa de aumento do roubo; (iii) verificar se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; e (iv) determinar se a pena de multa pode ser excluída em razão de hipossuficiência econômica do condenado. III. Razões de decidir 5. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não conduz, de forma automática, à nulidade do processo ou à absolvição, sendo imprescindível verificar se a condenação se apoiou preponderantemente no reconhecimento viciado ou se existe substrato probatório independente e suficiente para sustentá-la. 6. No caso, a condenação não repousa, exclusiva ou preponderantemente, sobre o reconhecimento pessoal. O acervo probatório é plural e convergente: (i) prisão em flagrante com apreensão do simulacro descartado durante a fuga e do celular subtraído no interior do caminhão; (ii) confissão extrajudicial do corréu Hudson, que admitiu ter comunicado ao apelante sua intenção de praticar o roubo antes de descer do veículo; (iii) confirmação pelo próprio apelante, em sede policial, de que manteve o caminhão aguardando o retorno do comparsa; e (iv) depoimentos harmônicos de três policiais militares, colhidos sob contraditório, narrando a interceptação do veículo, o descarte do simulacro e a localização do celular. 7. O testemunho de agentes policiais, quando coerente com o acervo probatório e sem indícios de má-fé ou interesse pessoal na incriminação do réu, constitui prova idônea para fundamentar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do CPP. 8. A configuração do concurso de pessoas, previsto no art. 29 do CP, exige pluralidade de agentes, relevância causal das condutas, liame subjetivo e identidade de infrações. Todos esses requisitos estão presentes: Hudson comunicou ao apelante sua intenção de roubar; o apelante aderiu conscientemente, parou o veículo e aguardou o retorno do executor. 9. A conduta do apelante — manter o caminhão parado, com motor ligado e faróis acesos, aguardando o retorno do executor — cumpre função logística essencial ao crime, assegurando a fuga imediata, reduzindo o tempo de exposição do agressor e potencializando a coação sobre a vítima. Essa atuação configura coautoria funcional, não mera participação periférica. 10. A minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1.º, do CP, pressupõe contribuição causalmente relevante, porém de somenos importância em relação às condutas dos demais participantes. O apelante detinha domínio sobre parcela decisiva da execução — o controle do veículo de fuga —, o que afasta sua caracterização como partícipe de menor importância. 11. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora prevista no art. 157 do CP, sendo de aplicação obrigatória. A hipossuficiência econômica do condenado não autoriza sua exclusão; eventual impossibilidade de pagamento deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 169 da LEP e do art. 58 do CP. 12. A pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão impõe o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "b", do CP, que determina esse regime para condenados não reincidentes cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito) anos, sem margem para flexibilização. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não conduz à absolvição quando a condenação se ampara em conjunto probatório independente, plural e convergente. 2. Configura concurso de agentes, com incidência da majorante do art. 157, § 2.º, inciso II, do CP, a conduta do agente que, ciente do plano criminoso, mantém veículo de fuga à disposição do executor durante a prática do roubo. 3. Não se aplica a minorante da participação de menor importância ao agente que detém domínio funcional sobre etapa decisiva da execução delitiva. 4. A pena de multa é parte integrante do preceito secundário da norma penal incriminadora e não pode ser excluída por hipossuficiência econômica do condenado, cabendo ao Juízo das Execuções Penais avaliar eventual impossibilidade de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, 29 § 1.º, 33 § 2.º alínea "b", 58, 157 § 2.º inciso II; CPP, arts. 155, 226; LEP, art. 169. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.987.628/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 11/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 752.662/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.061.151/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/3/2026; STJ, AREsp n. 2.798.592/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/4/2025; STJ, HC n. 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STJ, HC n. 712.781/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/3/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº. 0501933-52.2019.8.05.0039, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari/BA, em que figura como Apelante o Acusado JOSIVAL DE JESUS SANTOS, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Defesa, mantendo-se a sentença combatida por seus próprios termos, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora